Tribunal: TJSP
Processo: 1054734-55.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – Indenização por danos materiais e morais – Queda em buraco aberto na via pública – Autor que se desincumbiu de seu ônus probatório – Fatos comprovados - Responsabilidade subjetiva pela "faute du service" - Ré que não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – Configuração do dever de indenizar os danos materiais e morais – Ressarcimento dos danos

Ementa:
APELAÇÃO – Indenização por danos materiais e morais – Queda em buraco aberto na via pública – Autor que se desincumbiu de seu ônus probatório – Fatos comprovados - Responsabilidade subjetiva pela "faute du service" - Ré que não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – Configuração do dever de indenizar os danos materiais e morais – Ressarcimento dos danos materiais - Danos morais caracterizados – Fixação de montante razoável e proporcional - Reforma da r. sentença – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612152
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1054734-55.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HUGO
SANTOS RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054734-55.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação: 1054734-55.2019.8.26.0053 - JV*
Apelante: HUGO SANTOS RIBEIRO
Apelada: MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO
Juíza: ALINE APARECIDA DE MIRANDA
Comarca: SÃO PAULO
Voto: 15.462 E*
APELAÇÃO Indenização por danos materiais e morais
Queda em buraco aberto na via pública Autor que se
desincumbiu de seu ônus probatório Fatos comprovados
- Responsabilidade subjetiva pela “faute du service” - Ré
que não comprovou fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor Configuração do dever de
indenizar os danos materiais e morais Ressarcimento
dos danos materiais - Danos morais caracterizados

Fixação de montante razoável e proporcional - Reforma
da r. sentença Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 78/79 que, em ação indenizatória, julgou improcedente a
pretensão inicial, consistente na condenação da ré ao pagamento de
indenização pelos danos materiais e morais sofridos em razão de queda em
buraco aberto em via pública, o que lhe acarretou lesão corporal, entendendo
a magistrada que não houve comprovação do nexo de causalidade entre o
dano e a conduta omissiva daquela.
Apelou o autor (fls. 81/86), sustentando, em síntese, os
mesmos argumentos expostos em sua inicial.
Contrarrazões a fls. 89/103.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054734-55.2019.8.26.0053 -Voto no
3
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto contra a r. sentença que
julgou improcedente a ação, entendendo que o autor não se desincumbiu de
seu ônus probatório, pois não comprovou que a queda sofrida decorreu
diretamente do buraco aberto na via pública.
O autor alegou, em síntese, que trafegava de motocicleta
pelo local dos fatos, quando, ao desviar de um buraco existente no meio da
via pública, perdeu o controle e caiu, sofrendo fratura exposta gravíssima no
tornozelo e talus do pé direito.
Diante destes fatos, ajuizou a presente ação, buscando a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.
A r. sentença não pode ser mantida.
A responsabilidade civil da Municipalidade aqui
verificada se trata da subjetiva diante da falha administrativa.
Desse modo, responde o município, não com base na
responsabilidade objetiva, posto que o dano não foi causado por ato
comissivo do ente público (facere), mas pela responsabilidade subjetiva, ou
seja, pela culpa anônima da Administração em razão do non facere, o que
denota a denominada faute du service.
Neste sentido, observa o ilustre magistrado Rui Stoco, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054734-55.2019.8.26.0053 -Voto no
4
seu “Tratado de Responsabilidade Civil”, que:
“Também caracteriza comportamento omissivo culposo, regido
pela teoria da faute du service, a ensejar indenização, a inércia do
Poder Público Municipal, Estadual e Federal que deixa de fazer a
conservação das vias públicas no perímetro urbano e das estradas
e rodovias municipais, estaduais ou interestaduais sob a
responsabilidade da União.
A deterioração da camada asfáltica ou a proliferação de buracos,
irregularidades, reentrâncias, bueiros abertos ou salientes e outras
irregularidades nas vias públicas de passagem de veículos e de
pedestres caracterizam omissão desidiosa do Poder Público, que
responderá pelos danos que ocorram em razão dessas
irregularidades” (p. 1128).
Portanto, configurada a falha do serviço público da
Municipalidade, pela ausência de manutenção do leito carroçável em bom
estado de tráfego, responde por seu ato omissivo.
No caso, os fatos narrados na inicial foram demonstrados
pelas provas documentais juntadas com a inicial, desincumbindo o autor de
seus ônus probatório.
Ao que se apura dos autos, o autor foi vítima de acidente,
em decorrência de queda em buraco existente na via pública, que se
encontrava sem qualquer sinalização, sofrendo lesões físicas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054734-55.2019.8.26.0053 -Voto no
5
O Boletim de Ocorrência trasladado a fls. 18/26, não
infirmado pela ré, comprova satisfatoriamente a versão narrada na inicial,
uma vez que aponta expressamente que o autor foi socorrido, ainda no local,
pelo apoio do Bombeiro MOBI n.o 202, 207, cujo encarregado era o Sargento
Evandro, e, posteriormente pela UR 04114, com o encarregado Sargento
Janio Nunes, sendo atendido no Hospital Geral do Grajaú.
Desse modo, restou patente a veracidade das alegações
do autor, pois foi socorrido por dois agentes públicos no exercício da função
pública, os quais foram devidamente identificados.
Outrossim, o referido documento atestou que o acidente
se deu em razão do desvio efetuado pelo autor para evitar um buraco
existente na via pública, o que também pode ser verificado pelas fotografias
de fls. 16/17, nas quais resta clara a existência de um grande buraco
recentemente tapado.
Desse modo, diante do conjunto probatório, ficou claro
que houve nítida falha na conservação e manutenção da via pública, a qual
sequer contava com sinalização, o que acarretou o acidente sofrido pela
vítima.
Há que se ressaltar que a ré não conseguiu comprovar a
ocorrência de culpa exclusiva da vítima, ou culpa concorrente, o que levaria à
compensação de culpas.
É presumível que quem se utiliza das vias públicas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054734-55.2019.8.26.0053 -Voto no
6
espera que estas estejam bem conservadas e, em caso de existência de buracos
e depressões, devem contar com uma efetiva sinalização a fim de alertar os
seus usuários, bem como com a sua rápida manutenção.
A prova documental que instruiu a inicial, a qual não foi
infirmada pela ré, demonstrou o nexo causal existente entre o fato e os danos
experimentados pelo autor, ficando devidamente comprovado que a queda se
deu pelo buraco existente na via pública, o qual se encontrava sem qualquer
sinalização, o que lhe acarretou lesões corporais.
Logo, inexistem quaisquer provas a demonstrar que o
acidente se deu por culpa exclusiva ou concorrente da vítima.
Pelo contrário, as provas viabilizam sustentar que o autor
efetivamente se lesionou após cair por desviar de buraco não sinalizado,
aberto na via pública.
Existente, assim, a prova do nexo causal direto e imediato
que liga a conduta da ré aos danos experimentados pelo autor, surgindo daí o
dever de indenizá-los.
Aliás, neste sentido, esta Egrégia Sexta Câmara já
decidiu:
“RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - Buraco na via
pública. Queda de motociclista e passageiro. Responsabilidade do
DAEA pela manutenção e sinalização do local e do Município por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054734-55.2019.8.26.0053 -Voto no
7
deficiência ou não funcionamento do serviço público. Prova dos
fatos e do nexo de causalidade. Indenização aos danos materiais
restrita ao proprietário da motocicleta. Danos morais devidos.
Honorários mantidos. Recursos não providos” (Apelação no
0016848-83.2011.8.26.0032. Rel. Des. Evaristo dos Santos. Djul.
03/02/2014).
Os danos materiais alegados na inicial, consistentes nos
valores da muleta, dos medicamentos adquiridos e do conserto da
motocicleta, restaram comprovados, conforme se vê dos documentos de fls.
31/35.
Por esta razão, é de rigor a condenação da ré ao
pagamento do montante de R$ 1.453,86 (um mil e quatrocentos e cinquenta e
três reais e oitenta e seis centavos), com correção monetária pelo IPCA-E, a
partir de cada desembolso (Súmula 43 do C. STJ), e juros de mora pelos
índices da caderneta de poupança, a partir do evento danoso (Súmula 54 do
C. STJ).
Igualmente, os danos morais são devidos.
No conceito trazido por Carlos Bittar, o dano moral é
qualificado como “os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do
plano valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador,
havendo-se como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da
personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da
própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054734-55.2019.8.26.0053 -Voto no
8
da consideração social).” (in “Reparação Civil por Danos Morais”, p. 41).
Como se pode verificar dos documentos trazidos com a
inicial, o autor sofreu lesões corporais graves após sofrer a queda em buraco
aberto na via pública, com fratura exposta, razão pela qual teve que se afastar
de seu labor por quase quatro meses (fls. 36).
Portanto, não resta dúvida de que da queda decorreram
danos extrapatrimoniais, os quais merecem reparação adequada.
No que tange ao valor da indenização, embora o dano
moral seja um sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida, para o qual não
se encontra estimação perfeitamente adequada, não se lhe pode recusar a
reparação.
Esta deve ser estabelecida, como e quanto possível, por
meio de uma soma que, apesar de não importar em uma exata reparação,
representará a única cabível nos limites humanos. Óbvio que o dinheiro não
extinguirá a dor e o suplício moral sofrido pelos vitimados, mas servirá para
compensá-los, indireta e parcialmente.
Além do caráter compensatório dos danos morais,
também deve lhe ser imputado o pedagógico, para o fim de que a
Administração não mais se omita perante situações como tais, capazes de ferir
o bem mais precioso do nosso ordenamento jurídico, que é a vida.
Vale citar, para tanto, parte do voto do Ministro Massami

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054734-55.2019.8.26.0053 -Voto no
9
Uyeda: “De qualquer sorte, registra-se que a indenização por dano moral
tem caráter propedêutico e possui como objetivos a reparação do dano e a
pedagógica punição, adequada e proporcional ao dano” (STJ. Recurso
Especial n. o 1.221.756 RJ. Min. Massami Uyeda. Djul. 02/02/2012).
Contudo, na fixação dos danos morais também há que se
levar em consideração a condição econômica da vítima.
Por isso, o seu valor não pode ser irrisório a ponto de não
trazer um aprendizado significativo, nem tão elevado que enriqueça
ilicitamente a parte que a pleiteia.
E, sob este prisma, observando-se o método bifásico de
arbitramento de indenizações por danos morais, atualmente adotado pelo C.
STJ (REsp 1.152.541 e REsp 710.879), condena-se a ré ao pagamento de
indenização no montante de 15.000,00 (quinze mil reais), que se mostra
razoável e proporcional ao sofrimento experimentado pelo autor e capaz de
inibir novas condutas das rés neste sentido.
A correção monetária se dará pelo IPCA-E, a partir da
prolação deste v. acórdão (Súmula 362 do STJ), e juros de mora a partir do
evento danoso (Súmula 54 do C. STJ).
Por fim, em virtude da sucumbência exclusiva da ré
(Súmula 326 do C. STJ), impõe-se a sua condenação ao pagamento das custas
e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento) sobre a condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054734-55.2019.8.26.0053 -Voto no
10
do NCPC.
Sendo assim, cabível a reforma da r. sentença, nos termos
supracitados.
Em sede recursal, majoro os honorários devidos para
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo
85, § 11, do NCPC.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de infirmar a
conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que dispõe o artigo 489, §
1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-DF, julgado em 8/6/2016 - Info 585).
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria suscitada,
observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso.
SILVIA MEIRELLES
Relatora